Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743066-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMANDA RODRIGUES DE LIMA IMPETRANTE: HERNANE FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O HCCrim 0743066-17.2023.8.07.0000 Prisão Preventiva 1a Turma Criminal AMANDA RODRIGUES DE LIMA X JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR(A) - MAGISTRADO(A) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HERNANE FERREIRA DA COSTA, em favor da paciente AMANDA RODRIGUES DE LIMA, apontando como autoridade coatora a magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC O impetrante alega, em síntese, que a paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 18/08/2023, em face da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2o-A, inciso I (roubo com uso de arma de fogo) e 157, § 2o, inciso II (em concurso de agentes), ambos do Código Penal Brasileiro. Aponta a vulnerabilidade da paciente, pretendendo a benesse da prisão domiciliar. Indica que a paciente é mãe e avó de prole com menos de 12 anos de idade, sendo aplicável o art. 318 do CPP, porquanto é imprescindível para os cuidados da criança. Reclama a aplicação do estado de inocência ante a não existência de flagrante delito, visto que no momento do apontado flagrante não estaria cometendo crime, não estaria com instrumentos do crime (ou das supostas vítimas). Sustenta ainda que a conversão da prisão não está amparada em fundamentação idônea, sem levar em consideração se tratar de ré primária e que possui endereço fixo, além da ausência de indício que praticará outros crimes. Verbera, ainda, a inexistência de fatos novos ou contemporâneos e que seu filho conta com apenas 8 anos de idade, sendo necessário o acompanhamento materno da criança. Indica ainda a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. Vindica a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e que a paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a conversão do flagrante em prisão preventiva, com a respectiva ordem de relaxamento da prisão, revogação da prisão ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, importa destacar que o pedido de revogação de prisão já foi formulado pela paciente e indeferido pelo juízo por onde tramita a ação penal (ID 171494718 dos autos de origem). Nesse contexto, não obstante o impetrante tenha indicado como ato coator a decisão proferida por ocasião da audiência de custódia (ID 52169153), os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante foram reiterados pelo juízo da ação penal por ocasião do indeferimento do pedido de revogação de prisão. Compulsando os autos desta impetração e, também, os da ação penal no 0725570-63.2023.8.07.0003, verifica-se que estão demonstrados os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, ocorrência policial, termo de restituição e relatório final da autoridade policial (IDs 168907126, 168907135, 169851197, 169851200 e 169851201, todos dos autos de origem), os quais indicam a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, porquanto a paciente teria sido reconhecida pelas próprias vítimas como uma das pessoas que teria feito a abordagem delitiva. Portanto, em linha de princípio, está constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não havendo que se falar, em sede de liminar, em constrangimento ilegal. Sustenta o impetrante a ausência de flagrante, contudo, a análise dos autos do processo indica que as circunstâncias em que a paciente foi detida caracteriza-se como flagrante. Com efeito, uma das vítimas narra que o roubo teria ocorrido por volta das 2h45min do dia 17/08/2023 (ID 168907126 pp. 4) e os policiais militares que realizaram a prisão afirmam que foram acionados pelo COPOM, por volta das 3h30min do mesmo dia, logrando êxito em localizar o veículo utilizado pelos autores do delito logo em seguida, por volta das 3h40min. O interregno foi inferior a uma hora. O veículo e as pessoas abordadas correspondiam às características narradas na ocorrência e foram reconhecidas “com absoluta certeza” pela vítima. Nesse contexto, resta evidenciado o flagrante com base na abordagem procedida pouco tempo depois do delito, tendo havido tentativa de fuga e, também, em circunstância que apontem a possibilidade de os detidos serem os autores do crime, nos termos do art. 302, IV, do CPP[2]. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE, EMPREGO DE FACA E DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se os policiais, assim que tiveram conhecimento do fato, iniciaram as investigações, as quais não foram interrompidas em nenhum momento, culminando na descoberta dos autores e suas localizações, sendo o paciente encontrado logo depois do crime com instrumento e objeto que o fez presumir ser autor da infração (Artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal). Ademais, não se fala em constrangimento ilegal em face da irregularidade do flagrante se a prisão foi convertida em preventiva, porquanto superada por novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes do STJ do TJDFT. 2. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia se, a princípio, foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo lavrado termo próprio, em que a vítima primeiramente descreveu o suspeito, sendo o paciente em seguida colocado ao lado de outros dois indivíduos, em tese, com características físicas semelhantes, oportunidade em que a vítima o apontou como um dos autores do roubo. 3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 4. Para a imposição da segregação cautelar não se exige a mesma certeza necessária para a condenação e, embora um dos supostos autores do crime tenha afirmado que o paciente não praticou o delito, apenas aceitou receber na sua conta os valores transferidos da conta bancária da vítima, há outras provas que indicam ser ele o autor, em especial o reconhecimento pessoal realizado pelo ofendido, a apreensão na sua casa de uma faca que também foi reconhecida como sendo a usada no crime e o próprio fato de ter sido o beneficiário de tais transferências. Ademais, o fato de o Juízo do NAC ter entendido que o álibi do paciente não teria sido comprovado, já que não quis informar o nome da pessoa com quem teria se encontrado no momento em que o crime foi praticado, não implica ofensa à garantia constitucional ao silêncio, pois representa apenas da aplicação da regra prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer". 5. Há elementos concretos nos autos que revelam a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e justificam a excepcionalidade da medida, uma vez que se trata de crime de roubo, cometido, em tese, em concurso de pelo menos três agentes, com restrição da liberdade da vítima, mediante emprego de faca e de arma de fogo, que envolveu violência real (uma coronhada), tendo a vítima ficado a todo o momento com a arma de fogo encostada em seu corpo e sido obrigada a realizar transferências bancárias via pix, no valor total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), logo em seguida à subtração, foi abandonada em local ermo, evidenciando a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo "modus operandi" perpetrado. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1379353, 07320166220218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Eventual ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que assim não fosse, o caso dos autos enquadra-se no flagrante ficto ou presumido previsto no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal que considera em flagrante delito quem "é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do delito", de modo a não haver ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, preso logo após o crime na posse do veículo subtraído. 3. O afastamento dos indícios de autoria em sede de habeas corpus somente pode ocorrer em caso de ausência manifesta de justa causa, o que não ocorre in casu, uma vez que constituem indícios suficientes de autoria do crime a prisão em flagrante do paciente na posse do veículo subtraído aliada ao depoimento do adolescente narrando que praticaram o roubo juntos. A questão referente aos indícios de autoria deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, após a instrução processual, devendo-se salientar que o rito estreito do habeas corpus não admite dilação probatória. 4. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a periculosidade do paciente. 5. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em que o paciente, conjuntamente com um adolescente de 14 anos de idade, mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído um veículo automotor de uma pessoa de 60 anos de idade, que estava na frente da própria residência, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. Ademais, o adolescente afirmou, em seu depoimento, que, após se evadirem do local, deixaram o automóvel no Posto de Saúde da Samambaia Sul por um tempo para saber se tinha rastreador, bem como que indicou que o veículo seria utilizado para o pagamento de uma dívida com outro criminoso em razão da perda de uma arma de fogo, o que indica familiaridade com o crime, como salientado pela decisão impugnada. 6. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1330365, 07069663420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com base na constatação dos requisitos legais, não havendo, portanto, falar em ilegalidade do flagrante, porquanto a prisão da paciente não está mais lastreada no art. 302, do CPP, mas nas disposições dos artigos 312 e 313 do CPP. No que tange a alegação de a paciente ser genitora de prole menor de 12 anos, fazendo jus a prisão humanitária prevista no art. 318, V, do CPP, importa destacar que não se trata de um direito subjetivo do réu e que o cometimento de crime com emprego de grave ameaça e/ou violência, impede o beneplácito almejado. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do Colendo STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. 01. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...) 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 7. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 8. No presente caso, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, mas o delito de roubo impróprio foi praticado mediante emprego de violência. Ademais, a paciente possui outras anotações criminais pela prática de delitos patrimoniais, circunstâncias que excepcionam a regra prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal. 9. Ordem denegada. (HC n. 697.907/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) Este egrégio Tribunal de Justiça acompanha a orientação jurisprudencial supracitada: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 4. A gravidade dos fatos imputados à pacientes e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 5. Os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa - premissa não atendida no caso dos autos. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1663886, 07436510620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, o que revela sua periculosidade, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Se não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua filha menor, havendo notícias de que a infante é cuidada pela mãe, mostra-se inviável o pleito de substituição por prisão domiciliar. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1402143, 07004653020228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale acrescentar que, no caso em apreço, sequer restou demonstrada de forma inequívoca a vindicada prole, porquanto, o documento com o qual se pretende demonstrar sua condição de genitora não indica tal relação, constando apenas a certidão de nascimento de uma criança, sem a indicação da sua filiação (ID 52169148). De igual modo, não houve qualquer elemento indicativo que a paciente é imprescindível para a criança, circunstância que também deve balizar a concessão do almejado benefício. Nesse contexto, ante a gravidade do delito (roubo) praticado com grave ameaça exercida por uso de arma de fogo e em concurso de agentes, além da ausência de demonstração inequívoca da vindicada maternidade de prole menor de 12 anos, resta inviabilizada a pretensão do beneplácito da prisão domiciliar. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e ser primária, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Logo, não se verifica, nesse momento processual, ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.